Tribunal: TJSP
Processo: 1027458-06.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico e de débito bancário c.c. indenização por danos morais - recusada contratação de empréstimo bancário – indevida negativação do aposentado autor em órgãos de proteção ao crédito - danos morais caracterizados - desnecessária comprovação dos prejuízos – "quantum debeatur" de R$10.000,00 fixado segundo padrões desta Corte – sucumbência do

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico e de débito bancário c.c. indenização por danos morais - recusada contratação de empréstimo bancário – indevida negativação do aposentado autor em órgãos de proteção ao crédito - danos morais caracterizados - desnecessária comprovação dos prejuízos – "quantum debeatur" de R$10.000,00 fixado segundo padrões desta Corte – sucumbência do requerido - demanda procedente em parte – recurso do banco improvido.*